Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715942-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça se o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão proferida no dia 08/06/2020 (ID 65007599) ou contra a decisão proferida no dia 25/05/2020 (ID 63768610). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator